Tribunal: TJDFT
Processo: 0754690-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0754690-29.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ALTINO PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: ANTONIO PETRONILO DA COSTA, CLEOFAS FLORENTINO SANTOS, JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA, SUELTON FERREIRA DOS REIS, TADEU CLARO DE JESUS, JOSÉ CIRIACO DA SILVA, NETINHO DE TAL, JOSÉ CARLOS LOPES DE AMORIM, JUVENAL BENÍCIO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por ALTINO PEREIRA DOS SANTOS contra a decisão ID origem 221214116, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0000746-78.2000.8.07.0006, movido por ANTÔNIO PETRONILO DA COSTA, ora agravado, em face do agravante e de outros, também agravados. Na ocasião, o Juízo determinou o cumprimento da ordem de reintegração na posse contra o agravante diante do transcurso do prazo para desocupação voluntária, tendo autorizado o arrombamento e o reforço policial. Nas razões recursais, o agravante informa que reside no imóvel objeto da controvérsia, bem ainda que nele construiu um empreendimento (clube aquático, bares, campos esportivos, estacionamentos) que serve de sustento para a sua família. Alega que a desocupação imediata “[...] inviabilizaria o manejo adequado dos tanques e comprometeria a vida desses animais, o que é inadmissível sob o prisma da proteção ambiental e ética.”, bem ainda geraria enriquecimento sem causa para o exequente, em vista das benfeitorias realizadas e afrontaria a dignidade da pessoa humana. Tece considerações sobre a cadeia dominial do bem e defende ser necessário delimitar precisamente a área sub judice antes de promover a sua desocupação. Ao final, formula os seguintes pleitos: [...] 1. A concessão de efeito suspensivo liminarmente ao presente agravo, suspendendo a decisão agravada que determinou a desocupação forçada; 2. A reforma da decisão agravada, reconhecendo a aquisição de boa-fé pelo Agravante e a validade de sua posse; 3. Suspensão imediata do cumprimento de sentença: Que a ordem de desocupação seja suspensa até que sejam realizados estudos detalhados sobre a área, permitindo a adequada avaliação da viabilidade prática e dos impactos sociais do cumprimento da decisão; 4. Subsidiariamente, caso não deferido o item 2, a conversão em perdas e danos, assegurando a justa indenização ao exequente, sem prejuízo à dignidade do executado, com a realização de estudos para estimativa do valor; 5. Subsidiariamente, caso mantida a decisão, que seja concedido prazo de +60 dias para cumprimento voluntário da ordem, resguardando os direitos fundamentais do Agravante e de sua família; 6. A intimação do Agravado para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Ao avaliar superficialmente a demanda, consignei, no despacho ID 67673126, que não havia identificado o pagamento do preparo e, ainda, que os argumentos e pedidos recursais parecem ter sido submetidos pelo agravante ao Juízo de 1o Grau na petição ID origem 218233633 e apreciados na decisão ID origem 219758833, que não é objeto do presente recurso. Além disso, salientei que, ao que tudo indica, o pronunciamento recorrido não tem cunho decisório, pois apenas impulsiona o feito, com vistas ao cumprimento da decisão ID origem 209498553. Diante desse panorama, determinei a intimação do agravante para que indicasse o ID da decisão concessiva dos benefícios da gratuidade da justiça no feito de origem ou recolhesse o preparo em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC, bem ainda para que se manifestasse sobre os pontos alinhavados, tudo no prazo de 5 (cinco) dias. Em resposta, o agravante juntou os comprovantes do recolhimento do preparo em dobro e peticionou nos seguintes termos: [...] Inicialmente, destaca-se que o agravante protocolou, no juízo de piso, duas petições identificadas pelos IDs 218233633 e 218235174, nas quais foram suscitados os mesmos argumentos que ora fundamentam o presente agravo de instrumento. Contudo, a decisão de ID 219758833, proferida pela nobre magistrada, indeferiu os pleitos ali formulados, sem, no entanto, enfrentar o principal ponto trazido pela defesa: a aquisição do imóvel pelo agravante. Frustrado pela ausência de análise da questão central e ciente das limitações impostas aos embargos de declaração, o agravante optou por manejar o presente recurso, acompanhado de uma petição de exceção de pré-executividade no juízo de origem (ID 221424675), visando tutelar seu direito de defesa e alcançar a devida apreciação de suas razões. Importa esclarecer que, ao indicar a decisão objeto do agravo (ID 221214116), identificada como sendo de conteúdo meramente despachatório, o agravante buscou evidenciar o cerne da controvérsia, visto que esta decisão (ID 221214116) sintetiza a negativa reiterada de todos os pedidos anteriormente formulados. Não se trata, pois, de tentativa de supressão de instância. Pelo contrário, os argumentos ora trazidos já foram regularmente submetidos ao juízo de origem, ainda que a decisão de ID 219758833 tenha deixado de enfrentá-los em sua integralidade. Outrossim, o agravante optou por não interpor embargos de declaração contra a referida decisão, considerando a prerrogativa do magistrado de não se manifestar expressamente sobre todos os argumentos apresentados, desde que julgue a matéria de forma suficiente. Tal escolha se deu na busca de assegurar a celeridade processual e a análise ampla e objetiva da matéria por este Egrégio Tribunal. Por fim, o agravante reconhece que a decisão agravada propriamente dita é a indicada nos autos (ID 221214116), bem como aquela de ID 219758833 nos autos de origem. Tal reconhecimento, porém, não prejudica a necessidade de revisão do conteúdo impugnado, dado que as razões ora apresentadas guardam pertinência com a controvérsia e demandam análise por esta instância revisora. Diante de todo o exposto, requer o regular prosseguimento do feito, com a apreciação das razões recursais e, ao final, o provimento do presente agravo, para que sejam tutelados os direitos do agravante e garantida a prestação jurisdicional efetiva. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. O exame do cabimento – um dos requisitos de admissibilidade recursal – “[...] se realizará através de dois ângulos distintos, mas complementares: (a) a recorribilidade do ato; e (b) a propriedade do recurso eventualmente interposto.”.[1] Quanto ao primeiro aspecto, a Teoria Geral dos Recursos ensina que os atos que não possuem conteúdo decisório são irrecorríveis.[2] E, como é sabido, o pronunciamento judicial que apenas impulsiona o feito não tem cunho decisório – nem efeito substitutivo, portanto. Com esses esclarecimentos, tenho que, na hipótese em exame, o agravante pretende, na verdade, reformar o entendimento do Juízo consignado na decisão ID origem 219758833, visto que, na decisão ID origem 221214116, ora impugnada, o Juízo de 1o Grau se limitou a dar cumprimento à decisão ID origem 209498553. Assim, por ser desprovido de conteúdo decisório, o pronunciamento agravado é irrecorrível. Além disso, consoante destacado no despacho ID 67673126, os argumentos e pedidos recursais não foram objeto de exame na decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço o recurso, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 16 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-4.2. Acesso em 14/3/2024. [2] Idem, ibidem.